Tribunal: STF
Processo: MS 40704
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Impetração contra ato do Conselho Nacional de Justiça. Rejeição de contradita de testemunha em processo administrativo disciplinar. Inadmissibilidade do writ por ausência de prova pré-constituída e de documentação adequada dos atos impugnados. Agravo regimental a que se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O ato impugnado no mandado de segurança consistia na rejeição de contradita de testemunhas em processo administrativo disciplinar (PAD).

    2. O impetrante buscava a revisão da decisão do CNJ, alegando impedimento de três testemunhas por litigarem contra ele e suspeição de outras duas por notória inimizade.

    3. A decisão agravada negou seguimento ao mandado de segurança por manifesta inviabilidade, devido à ausência de prova pré-constituída das alegações e documentação adequada dos atos impugnados.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão configuradas as hipóteses excepcionais que justificam a revisão judicial de atos do Conselho Nacional de Justiça; e (ii) saber se a petição inicial do mandado de segurança foi instruída com prova pré-constituída suficiente para demonstrar o direito alegado.

    III. Razões de decidir

    5. A possibilidade de revisão de atos emitidos por órgãos de controle, como o CNJ, é restrita às hipóteses de inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou injuridicidade/manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.

    6. O mandado de segurança é manifestamente inviável quando o impetrante não apresenta prova pré-constituída do direito alegado, limitando-se a uma narrativa fática desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

    7. A ausência do inteiro teor do ato tido por coator, que refutou a contradita das testemunhas, e a insuficiência da documentação juntada aos autos para comprovar as alegações de impedimento ou suspeição das testemunhas, impedem a análise da pretensão na via estreita do mandado de segurança.

    8. A alegação de parcialidade em processo administrativo disciplinar exige demonstração a partir de prova pré-constituída e inequívoca, o que não ocorreu no caso.

    9. Os argumentos deduzidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    IV. Dispositivo

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.

     _________

     Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/99, art. 18, III; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, III, art. 6º; CPC, art. 319, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 21, § 1º.

     Jurisprudência relevante citada: STF, MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016; STF, MS 38.798 AgR/DF, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; STF, MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024; STF, MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020; STF, MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS 39875 AgR, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024; STF, MS 39700 AgR, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024; STF, MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 2/9/2020; STF, RMS 39749 AgR, Primeira Turma, DJe 4/7/2024; STF, Súmula nº 268.